Tribunal: STF
Processo: Rcl 92931
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324 e ADC nº 57. Direito subjetivo de aprovados em certame. Ausência de aderência estrita. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    1. Conforme assentado no decisum, a conclusão da Justiça do Trabalho foi proferida em sede de agravo de instrumento, no qual se defendeu o direito subjetivo de aprovados em certame realizado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) de ingressarem no serviço público, tendo a autoridade reclamada julgado procedente a pretensão para a “imediata convocação e nomeação do agravante para o emprego público de advogado, observada sua aprovação no concurso regido pelo Edital nº 01/2023”, inexistindo, portanto, aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.

    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 

    3. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    4. Agravo regimental não provido.